Tribunal: TJMT
Processo: 1018060-68.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018060-68.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Cheque]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FERNANDA TRIGO FURLAN - CPF: 494.947.288-74 (APELANTE), MANUELLA MARIA SOARES - CPF: 214.823.568-05 (ADVOGADO), ANA LUIZA NICOLOSI DA ROCHA - CPF: 371.324.978-47 (ADVOGADO), CUIABA CENTER ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME - CNPJ: 11.774.501/0001-41 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CHEQUE PRESCRITO - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA
CAUSA DEBENDI
- RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA - RAZÕES QUE NÃO COMBATEM ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Consoante entendimento jurisprudencial exarado por este Tribunal de Justiça, as razões de recurso devem contrapor-se à tese adotada pela decisão recorrida e combater especificamente os seus fundamentos, sob pena de violação ao Princípio da Dialeticidade, que enseja o não conhecimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
FERNANDA FURLAN QUEIROS SILVA
contra sentença prolatada pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação de Cobrança” n.o
1018060-68.2018.8.11.0041
, proposta em desfavor de
CUIABÁ CENTER ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando a parte autora o pagamento das custas, despesas processuais e honorários de sucumbência, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pelo autor sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.o do artigo 98 do mesmo código processual.

Em síntese, a apelante Fernanda Furlan Queiros Silva defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença alegando que a relação jurídica existente entre as partes aqui em litígio restou comprovada pelos documentos que instruem a demanda, “
uma vez que os títulos foram emitidos pela requerida, que não cumpriu com sua obrigação no momento oportuno gerando assim, um prejuízo inicial à demandante
”.

No que tange à prescrição para ajuizamento de Ação de Cobrança, expõe a apelante que “
o próprio Código Cível em seu art. 206, § 5°, inciso I, estabelece o prazo de prescrição de 05 (cinco) anos para ações de cobrança
”, reiterando que a presente demanda foi proposta dentro do prazo prescricional previsto em lei. Ao final, pugna a apelante seja dado integral provimento ao recurso interposto.

A parte apelada, apesar de devidamente intimada (id. 105331476), deixou de apresentar suas Contrarrazões ao Recurso de Apelação, transcorrendo o prazo
in albis
, consoante certificação anexa (id. 105331483).

Ato contínuo, por considerar que a parte apelante deixou de contestar acerca do argumento exarado pelo Juízo
a quo
sobre a necessidade de comprovação da
causa debendi
para o deferimento da ação de cobrança fundada em cheque prescrito, o que pode configurar inépcia recursal por ofensa ao princípio da dialeticidade, foi a apelante intimada para que se manifestasse acerca da possibilidade de inadmissão do mérito do Recurso de Apelação com fundamento no inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil.

Assim, atendendo ao comendo judicial, a apelante manifestou que a dívida está pautada na cobrança de cheques não pagos bem como que “
o cheque não se encontra prescrito, conforme mencionado pelo Nobre Juízo a quo, uma vez que a prescrição será de 05 (cinco) anos para ações de cobrança, conforme artigo 206, § 5°, inciso I do Código Civil
”.

Por fim, requer a apelante seja considerado todos os argumentos já expostos, a fim de que seja dado provimento ao Recurso de Apelação interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação de Cobrança” n.o 1018060-68.2018.8.11.0041

nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou improcedentes os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando a parte autora o pagamento das custas, despesas processuais e honorários de sucumbência, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pelo autor sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.o do artigo 98 do mesmo código processual.

Pois bem.

Narra a autora ser credora da parte ré do valor de R$ 7.791,58 (sete mil setecentos e noventa e um reais e cinquenta e oito centavos) em razão do inadimplemento de três cheques, que foram devolvidos por insuficiência de fundos.

Aduz que apesar de ter buscado o recebimento dos valores pela via extrajudicial, tais tentativas restaram frustradas, motivo pelo qual ajuizou a presente ação de cobrança a fim de ver seu crédito satisfeito.

Sentenciando o feito, prolatou o Juízo
a quo
que “
para o ajuizamento da ação de cobrança [...], imprescindível a demonstração da relação jurídica (causal) que ensejou a emissão do título cobrado (causa debendi)
”. Assim, entendendo que “
a parte autora apenas instruiu a presente ação de cobrança com os cheques emitidos, faltando comprovar a relação jurídica que lhe deu origem
”, julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial.

Irresignada, interpôs a autora Recurso de Apelação, alegando que “
a relação jurídica encontra-se comprovada através dos documentos que instruem a demanda, uma vez que os títulos foram emitidos pela requerida, que não cumpriu com sua obrigação no momento oportuno gerando assim, um prejuízo inicial à demandante
”.

No que tange à prescrição, expõe a apelante que o “
Código Cível em seu art. 206, § 5°, inciso I, estabelece o prazo de prescrição de 05 (cinco) anos para ações de cobrança
”, aduzindo que “
os títulos foram apresentados junto à instituição financeira, no ano de 2014, e a ação de cobrança (não de execução) foi ajuizada no ano de 2018, tudo dentro do prazo prescricional previsto em lei
”.

No entanto, em que pese os argumentos apresentados pela apelante, tem-se que o Recurso não combate especificamente os fundamentos exarado pelo Juízo
a quo
sobre a necessidade de comprovação da
causa debendi
para o deferimento da ação de cobrança fundada em cheque prescrito, ofendendo o princípio da dialeticidade, de forma que não comporta conhecimento. Outro não é o entendimento jurisprudencial exarado por este Tribunal de Justiça, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

RECURSO DE AGRAVO INTERNO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA -
RAZÕES QUE NÃO COMBATE ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA
-
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
-
APELO NÃO CONHECIDO
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
As razões de recurso devem contrapor-se à tese adotada pela decisão recorrida e combater especificamente os seus fundamentos
. “
O emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da sentença suprime a norma processual inserta no art. 1.010 do CPC e importa ao não conhecimento do recurso
.” (N.U 1005178-19.2017.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 23/04/2021). (TJMT - N.U 0000126-02.2015.8.11.0080, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2021, Publicado no DJE 25/06/2021)

Assim, verificando que as razões recursais não atacam a fundamentação da sentença exarada, há clara violação ao Princípio da Dialeticidade, que enseja o não conhecimento do recurso.

Posto isso, NÃO CONHEÇO do Recurso de Apelação interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022